Tribunal: TJDFT
Processo: 0725306-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725306-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EUGENIA MARIA DE MENDONCA PIRES FERREIRA RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Na petição de ID no 27362781, a recorrida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS informa a realização de acordo e pugna pela homologação. Intime-se a recorrente EUGÊNIA MARIA DE MENDONÇA PIRES FERREIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos da transação de ID 27796514. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007